Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO REPETIDO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a renovação do pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa, diante da preclusão reconhecida por decisão anterior transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida encontra-se respaldada em pronunciamento anterior que apreciou e rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa da parte exequente.
5. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, estando caracterizada a preclusão consumativa.
6. A reapresentação do pedido com os mesmos fundamentos e fatos, sob nova abordagem, configura tentativa de rediscussão indevida da matéria já apreciada, sendo inaplicável a hipótese de fato novo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a rediscussão de pedido quando já decidido anteriormente, com o trânsito em julgado, configurando-se a preclusão prevista no art. 507 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926717, 0719514-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 24.10.2024; TJDFT, Acórdão 1934041, 0723826-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.10.2024, DJe 24.10.2024.